Tribunal: TJSP
Processo: 2094018-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial – Irresignação quanto ao valor que ultrapassa os limites pretendidos pelo autor em sua inicial - Julgamento ultra petita – Ocorrência – Decisão reformada – Homologada a conta de liquidação apresentada pela contadoria judicial, porém, nos limites

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial – Irresignação quanto ao valor que ultrapassa os limites pretendidos pelo autor em sua inicial - Julgamento ultra petita – Ocorrência – Decisão reformada – Homologada a conta de liquidação apresentada pela contadoria judicial, porém, nos limites da importância apurada pelo autor (R$ 119.924,31) – Provido o recurso autárquico.